Tribunal: TJDFT
Processo: 0735406-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
1. Investe a impetração contra a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado de roubo duplamente majorado e corrupção de menor (ID 19024284, pp. 82/83). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial, acusado o paciente de integrar associação criminosa voltada para a prática de crimes de furto qualificado de combustíveis. Na decisão em que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, salientou o MM. Juiz persistir a necessidade da constrição, nos seguintes termos (ID 19024284, pp. 82/83): A Defesa formulou pedido de revogação de prisão em favor de PEDRO HENRIQUE BARBOSA MARIANO (petição id n. 70362800). Sustentou que os requisitos da segregação não estão presentes. Alegou que os fatos atribuídos ao requerente não envolvem violência física contra pessoa. Mencionou possuir condições favoráveis, comprometendo-se a observar todas as determinações judiciais em caso de concessão da liberdade provisória. Na manifestação id n. 70530599, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito. É o breve relato. DECIDO. O requerimento não merece ser acolhido. O decreto prisional de 13.8.2020 foi fundamentado na necessidade da medida para a garantia da ordem pública (id n. 70362802). Conforme já registrado, dos elementos contidos nos autos extrai-se a presença dos requisitos permissivos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mormente diante da gravidade do delito em questão e do reconhecimento da vítima. Importante reiterar a possível atitude de prévia vigilância em relação à ofendida, que, segundo consta, teria sido abordada pelo acusado e pelo suposto comparsa logo após sacar considerável valor de caixa eletrônico. Acrescente-se que o relatório de investigação consigna que, embora não tenha registros criminais, o requerente está sendo investigado por outras condutas ilícitas, sendo relevante o fato de que alguns transeuntes teriam informado a identidade do infrator à vítima. Decididamente, a prisão preventiva dos requerentes constitui medida necessária, adequada, proporcional, lastreada concretamente em fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade delitiva e de indícios de autoria de crime que envolve grave ameaça a pessoa. Desse modo, a despeito dos argumentos exarados pela defesa técnica, não se verifica alteração dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar do acusado, sendo insuficiente para justificar a incidência do artigo 316 do Código de Processo Penal. A simples menção de que é primário e se compromete a cumprir medidas diversas, acaso estabelecidas por este juízo, não justifica a revogação do decreto prisional, pois presentes os requisitos da constrição. Nesse sentido, colaciono o seguinte acórdão HABEAS CORPUS. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO QUALIFICADO, CRIME AMBIENTAL, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM 03/05/2019. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE ACUSADOS, COM UM EM LOCAL INCERTO. ADVOGADOS DISTINTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da presença da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, dada a gravidade dos delitos e a necessidade de evitar a reiteração criminosa e ainda interromper as atividades ilícitas supostamente praticadas pela associação criminosa. 2. As circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez haver elementos de informação que demonstram tratar-se de indivíduos destemidos e perigosos, associados para a prática de delitos como parcelamento irregular do solo urbano na região de Brazlândia/DF, estelionato, ameaça, entre outros. 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que o requisito de garantia da ordem pública resta configurado pela necessidade de interromper as atividades de integrantes de associações e organizações criminosas. 4. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 5. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 6. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que contava, inicialmente, com 05 (cinco) denunciados, com advogados distintos e crimes diversos, bem como pelo fato de atraso na citação de um dos acusados, pela sua não localização, o que ocasionou a determinação de desmembramento do feito em relação a ele, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 7. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão n.1197753, 07161161020198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2019, Publicado no PJe: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e mantenho a segregação cautelar de PEDRO HENRIQUE BARBOSA MARIANO. Prevalecem em exame vestibular, tais fundamentos. Evidenciada a periculosidade concreta do paciente, tendo sido o roubo praticado em concurso com menor de idade, com emprego de arma de fogo, em via pública. Na decisão em que decretou a preventiva, destacara o MM. Juiz: “Recrudesce a necessidade da segregação cautelar a circunstância de que PEDRO HENRIQUE seria conhecido em sua comunidade como costumeiro praticante de crimes como o ora apurado nos autos, revelação corroborada pelo relatório de investigação policial, dando conta que o representado, muito embora não ostente registros criminais em desfavor, é investigado em outras apurações policiais. Entrementes, consta que os próprios transeuntes teriam informado à vítima a identidade do infrator” (ID 19024284, p. 63), fazendo-se, pois, necessária a constrição cautelar para resguardo da ordem pública. Estão presentes, em juízo liminar, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, persistindo a necessidade da constrição em defesa da ordem pública e, por isso, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator